Tribunal: TJBA
Processo: 8007225-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007225-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SILVANA DOS SANTOS MORAIS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MENOR COM HIPERTROFIA DAS AMÍGDALAS, ADENÓIDES E CORNETOS NASAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. VEDAÇÃO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM JUNTA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. ART. 227, CF/88.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007225-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado S. D. S. M., representada por sua genitora SILVANA DOS SANTOS MORAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.